Tribunal: TCU
Processo: 037.729/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9233/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões civis deferidas pelo Ministério da Saúde a partir dos falecimentos de Ana Maria Dantas do Amaral, Florine Lustosa de Cerqueira, Francisco Felix de Sousa, Henrique Mota Neto, José Onofre Lourenço Alves e Marina Alves de Freitas Santos (Peças 2 a 7); Considerando que a Sefip emitiu o seu parecer à Peça 9 pela legalidade de todas as aludidas pensões civis; Considerando, enfim, que o MPTCU anuiu à aludida proposta da Sefip, sem prejuízo, contudo, de propor o envio de determinação no sentido de corrigir os códigos para os fundamentos legais das pensões instituídas por Ana Maria Dantas do Amaral e por Francisco Felix de Sousa, nos formulários do e-Pessoal, para que passem a indicar a PCIV-15 (Peça 12); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar a legalidade, com o respectivo registro, para os atos de pensão civil indicados no item 1.1 deste Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.729/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisco Carvalho de Cerqueira (CPF XXX.938.903-XX); Francisco Helder Amaral (CPF XXX.272.223-XX); Francisco de Assis dos Santos (CPF XXX.386.213-XX); Lucia Ponte Der Hovannessian Mota (CPF XXX.584.543-XX); Maria Itame Lima Felix de Sousa (CPF XXX.373.403-XX); Maria Layce Luz Alves (CPF XXX.447.161-XX); Marianne Alves de Freitas Santos (CPF XXX.285.093-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: determinar a correção dos códigos para os fundamentos legais das pensões instituídas por Ana Maria Dantas do Amaral e por Francisco Felix de Sousa, nos formulários do e-Pessoal, para que passem a indicar a PCIV-15 em sintonia com o parecer do MPTCU à Peça 12.